Tribunal: TJMT
Processo: 0001395-92.2006.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001395-92.2006.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS DICK LTDA - CNPJ: 37.519.923/0001-64 (APELADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), WERNER DYCK - CPF: 362.674.731-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO COM NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e da citação dos executados, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva dos créditos tributários.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 195103684).

Assegura que “
considerando que a constituição definitiva dos créditos tributários ocorreu em 20/01/1999, a Fazenda teria que ajuizar a ação até 20/01/2004, levando-se em consideração que a execução fiscal foi proposta em 29/03/2000, tampouco ocorreu o fenômeno da prescrição
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões (Id. 204671159).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou extinto o processo, por ter operado a prescrição da pretensão executiva do crédito tributário.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’, acolho a exceção de pré-executividade oposta nos autos, ao que pronuncio a prescrição do crédito tributário executado nestes autos, e consequentemente, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. [...]. (Id. 176582923 – fls. 6).

Em decisão monocrática proferida na data de 30 de janeiro de 2024, o Desembargador Luiz Carlos da Costa negou provimento ao recurso (Id. 19103884).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 46.536,27: quarenta e seis mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos, decorrente da “
omissão de registro de entrada de 2553 m3 de madeira em tora, decorrente da saída de 4138 m3 de madeira laminada tendo como suporte a entrada de 4.074 m3 de madeira ‘in natura’
” e “
omitiu nos meses de setembro, outubro e novembro de 1994, apurou em conta gráfica e não recolheu dentro dos prazos previstos o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
—
ICMS devido
” (certidão de dívida ativa nº 224/2000, Id. 176582906 – fls. 70), em que a inicial foi protocolada em 29 de março de 2000 e a citação dos agravados ocorreu na data de 15 de fevereiro de 2002, por edital (Id. 176582906 – fls. 99).

Na data de 10 de fevereiro de 2023, os agravados opuseram exceção de pré-executividade, a alegar a ocorrência da prescrição da pretensão executiva do crédito tributário (Id. 176582912 – fls. 1/6).

Por conseguinte, em 24 de maio de 2023, foi prolatada sentença que declarou operada a prescrição da pretensão executiva do crédito tributário (Id. 176582923 – fls. 1/6).

No caso, o despacho de citação foi proferido antes do início da vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005. Logo, a prescrição somente se interromperia com a citação.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Devido ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação — ICMS tratar-se de crédito tributário sujeito a
lançamento por homologação
, quando não há o pagamento do tributo declarado, o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial da prescrição da pretensão executiva deve ser considerado o que ocorrer por último entre o vencimento da obrigação ou a entrega da declaração.

[...] 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o qual
a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário
.

3. Consequentemente,
o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior
, em conformidade com o princípio da
actio nata
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1717211/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Consoante está na certidão de dívida ativa nº 224/2000-A, trata-se de exigência de pagamento de imposto declarado, mas deixou de recolher
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação — ICMS
:

[...] Tipo de Processo: NAI/AIIM.

Nº NAI/AIIM: 40267
.

Data: 10/12/1994
.

Número da CDA: 000224/00-A
.

Data Inscrição CDA: 24/02/2000.

[...]

Órgão: SEFAZ.

Nº Processo Órgão: 047/1994.

[...]

Infração: 2.1.1 – Operações e Prestações escrituradas nos livros fiscais.

Descrição Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS normal no (s) prazo (s) regulamentare (s),
referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte
. [...]. (Id. 176582921). [sem negrito no original]

Não há informações acerca da data da declaração do tributo pela
Guia de Informação e Apuração do ICMS
—
GIA e da data do vencimento do tributo, e não há juntada da cópia integral do processo administrativo tributário, porém, consta na
certidão de dívida ativa nº 000224/00-A
que o
crédito tributário teria sido constituído definitivamente em
10 de dezembro de 1994
por Notificação de Auto de Infração nº 40267 (
Id. 176582921 – fls. 2
).

Logo, vislumbra-se a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição definitiva do crédito tributário, que ocorreu em 10
de dezembro de 1994 (
Id. 176582921 – fls. 2
),
até a citação dos apelados, ocorrida no dia
15 de fevereiro de 2002, por edital (Id. 176582906 – fls. 99),
transcorreu o prazo de cinco (5) anos disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024